Tribunal: STF
Processo: ARE 1450526
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 17, p. 1/2):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MUDANÇA DE NARRATIVA POR UMA DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE DA PRONÚNCIA NÃO EVIDENCIADA. PRONÚNCIA PAUTADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 



    2. Na fase processual da pronúncia prevalece o Princípio in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do delito. 



    3. Não se fala em nulidade da pronúncia diante da alteração da versão da testemunha que presenciou os fatos, sob a alegação de que estava sob efeito de substância entorpecente quando ouvida em recinto policial, embora tenha confirmado sua assinatura no termo de declarações inquisitoriais, sobretudo se a decisão de pronúncia também está pautada no laudo pericial e na narrativa judicial de outras testemunhas e de informantes. 



    4. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (art. 414 do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.



    5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, XXXVIII, a, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, destacando que a decisão de pronúncia “valeu-se, exclusivamente, de elementos da fase inquisitória, em desprezo do que determina a Lei, já interpretada em inúmeros julgados” (eDOC 23, p. 2). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como pela ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 29).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    No mais, observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente, salientando que a pronúncia não restou fundamentada exclusivamente com elementos colhidos na fase inquisitorial, como alega a defesa. 



    Com efeito, o acórdão recorrido registrou que “a pronúncia não se baseou em prova única e exclusivamente em provas inquisitoriais, mas, sim, em outras provas produzidas em Juízo e a fala, modificada, de uma das testemunhas deve, com mais razão ainda, ser analisada pelo Júri que é o Juízo Natural da causa” (eDOC 17, p. 8).



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente